Tribunal: TRF3
Processo: 0003294-84.2018.4.03.6119
Data de julgamento: 2020-01-20

Ementa:
74/740)

0003294-84.2018.4.03.6119

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80288

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 157, § 2o, I E II DO CP (REDAÇÃO ANTERIOR A LEI 13.654/18). MATERIALIDADE INCONTROVERSA. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MINIMO LEGAL. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA RECONHECIDAS. USO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSARIA APREENSÃO E PERÍCIA. PENA DE MULTA REDUZIDA. PROPORCIONALIDADE A DOSIMETRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O réu e outro individuo não identificado subtraíram coisa móvel alheia, qual seja a quantia de R$987,50 (novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) pertencentes aos Correios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

2. A materialidade dos crimes não foi objeto de recurso, ademais, restou demonstrada nos autos.

3. Autoria e dolo comprovados. As circunstâncias fáticas evidenciam de forma incontroversa a autoria do roubo pelo réu. Inexiste, pois, razão para desacreditar o relatado pela vítima, m

Inteiro teor:
74/740)

0003294-84.2018.4.03.6119

e-DJF3 Judicial 1 Data:27/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 80288

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 157, § 2o, I E II DO CP (REDAÇÃO ANTERIOR A LEI 13.654/18). MATERIALIDADE INCONTROVERSA. AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MINIMO LEGAL. CAUSAS DE AUMENTO DE PENA RECONHECIDAS. USO DE ARMA DE FOGO. DESNECESSARIA APREENSÃO E PERÍCIA. PENA DE MULTA REDUZIDA. PROPORCIONALIDADE A DOSIMETRIA DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O réu e outro individuo não identificado subtraíram coisa móvel alheia, qual seja a quantia de R$987,50 (novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) pertencentes aos Correios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo.

2. A materialidade dos crimes não foi objeto de recurso, ademais, restou demonstrada nos autos.

3. Autoria e dolo comprovados. As circunstâncias fáticas evidenciam de forma incontroversa a autoria do roubo pelo réu. Inexiste, pois, razão para desacreditar o relatado pela vítima, mormente se considerado que em crimes patrimoniais como o presente, não raro a vítima é a única a presenciar o fato, razão pela qual o seu depoimento reveste-se de destacada força probatória.

4. O reconhecimento pessoal na fase inquisitiva foi ratificado de forma segura em audiência de instrução e julgamento, bem como por contundente prova testemunhal.

5. Pena-base fixada acima do mínimo legal. O aumento é proporcional e razoável às circunstâncias judiciais arroladas no artigo 59 do Código Penal, que foram bem caracterizadas na r. sentença.

6. Não foram reconhecidas atenuantes. Presente a agravante da reincidência.

7. Na terceira fase da dosimetria, os fatos se deram em data anterior à vigência da Lei 13.654/2018. Em razão das causas específicas de majoração da pena reconhecidas no caso concreto, previstas no artigo 157, §2o, incisos I e II do Código Penal, a pena deve ser aumentada em 2/5.

8. No que concerne à utilização da arma de fogo, prevalece no entendimento jurisprudencial que bastam elementos convincentes extraídos dos autos para a configuração da causa de aumento em questão, restando afastada a necessidade de apreensão da arma quando houver provas suficientes que comprovem sua utilização. Depreende-se dos depoimentos das testemunhas e do laudo de exame de material audiovisual que o suspeito estava portando armas de fogo, inclusive visível seu efetivo emprego na prática delitiva, conforme fotos carreadas ao laudo.

9. A pena de multa reduzida, porquanto deve seguir o critério de proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

10. Feita a detração, com base no art. 387, §2o do CP, mantido o regime inicial de cumprimento no fechado, em vista da quantidade de pena aplicada e das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, de acordo com o artigo 33, § 2o e §3o, do Código Penal.

11. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista o disposto nos art. 44, I, do CP, uma vez que a pena excede quatro anos e delito foi cometido mediante violência à pessoa.

12. Recurso parcialmente provido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso da defesa e, de ofício, reduzir a pena de multa, fixando-a em 22 (vinte e dois) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Mantida, no mais, a r. sentença a quo, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.